Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701459-98.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: PAULO SERGIO FREITAS DOS SANTOS DECISÃO BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Com a prolação do Acórdão n. 1963775 (ID 68581497), esgotou-se a jurisdição desta instância recursal, cabendo ao d. Juízo de origem o exame da petição de ID 68921377. Considerando que teor da petição de ID 68921377 representa ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa imediata dos autos ao d. Juízo de origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator